Tribunal: STF
Processo: RE 964159
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ref. Petição 20.460/2018-STF. 
    Trata-se de petição na qual o embargante sustenta a nulidade absoluta do processo.
    Para tanto, afirma que a União não foi intimada para manifestar-se nos termos do art. 1.021, § 2°, do CPC, quando o agravo regimental foi interposto (pág. 2 do documento eletrônico 67).
    Registra que a decisão monocrática proferida pela então Relatora, Ministra Cármen Lúcia, deveria ser desconsiderada, uma vez que foi publicada depois que a substituí na relatoria deste RE (pág. 2 do documento eletrônico 67).
    Argumenta que o Código de Processo Civil não prevê sessão virtual de julgamento. Logo, uma vez que os embargos de declaração não foram apreciados em sessão presencial, seu julgamento é nulo (págs. 2-3 do documento eletrônico 67).
    Por fim, requer a intimação do Ministério Público Federal para que acompanhe o julgamento deste RE (pág. 3 do documento eletrônico 67).
    Não há qualquer nulidade no julgamento deste recurso extraordinário.
    Em primeiro lugar, deixei de intimar a União para manifestação, tendo em vista a manutenção da decisão que se visava impugnar. Neste sentido cito o RE 955.845-ED/SC, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Em 27/10/2016, a Segunda Turma desta Corte encerrou o julgamento do agravo regimental, negando-lhe provimento (documento eletrônico 44). Logo, não houve qualquer prejuízo para a agravada pela ausência de sua resposta ao recurso interposto.
    Também não há falar em nulidade na substituição na relatoria deste recurso. O art. 930 do Código de Processo Civil e os arts. 66 e 67 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, em respeito ao juiz natural (art. 5°, LIII, da Constituição Federal), estabelecem as regras de distribuição aleatória (por sorteio) de processos ao Ministro Relator, o qual presidirá o feito até seu julgamento final, ressalvadas as hipóteses de substituição.
    No caso, deve ser aplicado, por analogia, o art. 38, inc. IV, a, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, para a substituição nos processos de que era Relator o novo Presidente: 
    “O Relator é substituído: (…)
    IV - em caso de aposentadoria, renúncia ou morte:
    a) pelo Ministro nomeado para a sua vaga”.
    Desses dispositivos regimentais se extrai que o Ministro eleito Presidente é substituído, na relatoria dos processos, pelo antecessor na Presidência. 
    Quanto ao julgamento de processos em ambiente virtual, a Resolução 642/2019 estabelece que:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de:
    I - destaque feito por qualquer ministro;
    II - destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator;
    III - sustentação oral realizado por qualquer das partes, desde que requerido após a publicação da pauta de julgamento e até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão, cabendo ao relator, nos casos cabíveis, deferir o pedido.
    Como se vê, é possível o julgamento presencial de qualquer processo, desde que requerido a tempo e modo por qualquer das partes, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator.
    Além disso, no julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, assim como a decisão recorrida e a integralidade do processo, ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente se justifica o julgamento presencial de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido e acolhidas pelo relator.
    Nesse sentido: Rcl 24.272-AgR/DF, ARE 941.595-AgR/SP e ARE 788.842-AgR-ED/DF, Rel. Min. Celso de Mello; HC 138.413-AgR/SP, RE 597.738-AgR-ED-EDv-AgR/ES e RE 638.818-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ADPF 95-AgR/DF e ARE 930.778-AgR-ED-ED-EDv-AgR/BA, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 907.117-AgR-ED/MT e RE 677.696-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli; MS 28.957-ED-AgR-ED-ED/DF e MS 29.013-ED-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 848.696-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 824.139-AgR-EDv-AgR/SC, de minha relatoria.
    De resto, consigno ser desnecessário ouvir a Procuradoria-Geral da República, uma vez que há jurisprudência firmada pelo Plenário desta Corte sobre a matéria versada nos autos (art. 52, parágrafo único, do RISTF). 
    Isso posto, nada há a prover.
    À Secretaria, para certificar o trânsito em julgado do acórdão que rejeitou os embargos de declaração (documento eletrônico 52) e providenciar a baixa imediata dos autos à origem, independentemente da publicação deste ato. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de abril de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator